Tribunal: TJMT
Processo: 0005306-59.2003.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005306-59.2003.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Desapropriação Indireta]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOSE BRAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 327.902.011-53 (APELADO), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), GENI MARQUES DA SILVA - CPF: 408.734.981-00 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), EDIVALDO LIMA DE MELO - CPF: 011.012.371-98 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – HONORARIOS ADVOCATICIOS-
TEMA 184
/STJ- ESPECIALIDADE DO DECRETO-LEI N. 3.365/41 EM DETRIMENTO DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL-
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL

- ADEQUAÇÃO
-
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

1. “No julgamento
do paradigma REsp 1.114.407/SP (Tema 184), o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese no sentido de que “
O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41 - qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente
.”

2. Se os fundamentos do cordão estão em desconformidade com o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do
REsp 1.114.407/SP - Tema 184
, a modificação da decisão neste aspecto é medida que se impõe.

3. Reapreciação em parte da matéria com base no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação do recurso de apelação, nos autos da ação de desapropriação indireta, devolvido pela Vice-Presidência deste Sodalício, com fulcro no art. 1.030, II do CPC, para o exercício de juízo de retratação em face da aparente desconformidade com o entendimento do STJ exarado no recurso,
nos paradigmas REsp 1.114.407/SP (Tema 184).

O recorrente alega dissídio jurisprudencial, ao fundamento de que a decisão recorrida divergiu dos acórdãos paradigmas quanto ao valor pago a título de indenização pela perda da posse na desapropriação, pois em “situação análoga ao presente (indenização por desapropriação indireta de possuidor) a sentença foi reformada, sendo reconhecido que o valor precisa ser de até 60% (sessenta por cento) do valor da indenização por desapropriação indireta de proprietário.

Ainda, aduz que há violação ao artigo 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941 e ao artigo 20, §§3º e 4º, do Código de Processo Civil/1973, pois a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios deveria ser fixado sempre no limite mínimo legal, existindo também dissídio jurisprudencial.

(id 82966952).

Recurso tempestivo e preparado (id. 83400495).

Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 84304993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, a Vice-Presidência deste Sodalício, com fulcro no art. 1.030, II do CPC, para o exercício de juízo de retratação em face da aparente desconformidade com o entendimento do STJ exarado no recurso,
nos paradigmas REsp 1.114.407/SP (Tema 184).

No caso, verifico a necessidade de retratação em parte, uma vez que o acórdão hostilizado se encontra em dissonância com o entendimento do Supremo Tribunal Justiça exarado em julgamento do recurso paradigma
1.114.407/SP (Tema 184).

O referido acórdão do Recurso de Apelação negou provimento ao apelo interposto pelo MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE, como se vê:

“
“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO POSSUIDOR – AFASTADA - DEVER DE INDENIZAR PELO ENTE PÚBLICO – CARACTERIZAÇÃO DA EXPROPRIAÇÃO - DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM – AVALIAÇÃO - LAUDO PERICIAL - CORREÇÃO MONETÁRIA - ÍNDICE APLICÁVEL - IPCA-E - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Tanto proprietários quanto possuidores podem postular indenização pelos danos decorrentes de desapropriação indireta. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo STJ: "(...) Legitimidade do possuidor que, sem título de domínio, postula indenização por perda da posse por ato ilícito do poder público (Precedente: REsp 182.369/PR)" (REsp 871.379/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 18/09/2008, DJe 21/10/2008).

2. Quanto ao "
quantum
" indenizatório, embora o Julgador não se vincule à conclusão da perícia técnica, nos laudos apresentados os "experts" elaboraram fundamentada análise das condições do bem expropriado e da situação de mercado a ele referente, apresentando os elementos fáticos e técnicos suficientes a respaldar a conclusão avaliativa.

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 810, e o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, estabeleceram o IPCA-E como índice de correção monetária das condenações, em geral, da Fazenda Pública.

4. Não se aplicam à desapropriação indireta as determinações do § 1º do art. 27 do Decreto-lei nº 3.365/41, uma vez que ele pressupõe a existência de um valor oferecido, o que não ocorre, aplicando-se, para fixação dos honorários advocatícios, as disposições do CPC.

5. Recurso desprovido.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – ApCiv n. 0005306-59.2003.8.11.0002, Relator: Juiz Convocado YALE SABO MENDES, j. em 08/02/2021)
.”

De outro lado, importante ressaltar que
o julgamento do paradigmas

RESP nº 1.114.407/SA - Tema 184, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que
“
O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41 - qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente
”,
consoante ementa a seguir transcrita:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE RAZÕES FUNDAMENTADAS NA ALÍNEA "B" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO NO ARESTO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REVISÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITES IMPOSTOS PELO ARTIGO 27 DO DECRETO-LEI 3.365/41. 1. O presente recurso especial não pode ser conhecido com base no artigo 105, inciso III, alínea "b", da CF, pois, no caso, não houve aplicação de ato de governo local em detrimento de lei federal e nem a formulação de teses fundamentadas nesse permissivo; 2. Deve ser afastada a alegada violação aos artigos 515, § 1º e 535, ambos do CPC, pois o aresto impugnado guardou observância ao princípio da motivação obrigatória das decisões judiciais na medida em que analisou suficientemente a controvérsia dos autos; 3. A admissibilidade do recurso especial exige a clara indicação dos dispositivos supostamente violados, bem como em que medida teria o acórdão recorrido afrontado cada um dos artigos atacados ou a eles dado interpretação divergente da adotada por outro tribunal, o que não se verifica na hipótese dos autos. A deficiência na fundamentação do recurso no pertinente ao afastamento de multa por litigância de má-fé inviabiliza a exata compreensão da controvérsia, atraindo, portanto, a Súmula n. 284 do STF; 4.
A jurisprudência sedimentada nas duas turmas da 1ª Seção é no sentido de que o valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41 – qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente;
5. Uma vez a sentença foi prolatada em momento posterior a edição da MP n.º 1.577/97, a alíquota dos honorários advocatícios deve ser reduzida de 10% para 5%. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. Recurso sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.”
.

Nesse prisma, observa-se que o aresto impugnado se encontra em aparente desconformidade com a orientação do Supremo Tribunal de Justiça, pois decidido pela não aplicação do
artigo 27, §1º, do Decreto-lei nº 3.365/1941.

Ante o exposto, em sede de juízo de retratação, em virtude do que foi estabelecido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 184 e para fins do disposto no art. 1.040, II, do Código de Processo Cível, voto no sentido de reconsiderar em parte o acordão então proferido, unicamente para fixar a verba honoraria em favor da parte autora, ora apelada em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 27
, §1º, do Decreto-lei nº 3.365/1941.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022